Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702359-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WEMERSON FELIPE GOMES PEREIRA DE SOUSA, FAGNA MAGALHAES DE SOUSA GOMES REU: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DEZ D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Wemerson Felipe Gomes Pereira de Sousa e Fagna Magalhães de Sousa Goma contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0704773-21.2018.8.07.0010, pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que reconheceu a intempestividade de nova impugnação ao cumprimento de sentença, considerando preclusa “a discussão acerca da inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução”. Após a apresentação das razões, especialmente no sentido de que sua imissão na posse teria ocorrido em 15/8/2018, data posterior ao período de parte da cobrança das taxas condominiais, requer: a) Preliminarmente, a concessão da tutela provisória ante aos efeitos da ação rescindenda consoante o art. 969 parte in fine; b) No Mérito, que sejas confirmando a antecipação de tutela concedida; c) Que se reconheça a imissão na posse do autor no imóvel a partir de 15/08/2018 diante das provas acostadas aos autos, IRDR Tema 06 do TJDFT e IRDR Tema 886 do STJ que trata do recebimento das chaves; d) Que réu devolva em dobro os valores cobrados de 03/2018 a 08/2018 de maneira indevida e ser inexigíveis a obrigação e o título por força do Código Civil, Doutrina e Jurisprudência dominante, uma vez que a imissão na posse se deu em 15/08/2018; e) Que sejas desentranhado dos cálculos devedores os honorários advocatícios extrajudiciais uma vez que são inexigíveis a obrigação e o título por não haver previsão legal na Convenção de Condomínio e Regimento Interno, assim como há não provas que houve presença de advogado no processo de cobrança; f) Que o réu devolva R$ 6.427,80 ante a inexigibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação de 03/2018 a 08/2018, diante da imissão na posse do réu a partir de 15/08/2018, e o RÉU ter recebido esses valores indevidos e não permitir o enriquecimento sem causa do autor; g) Mormente, diante da inexigibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação pede-se que o MM Desembargador cancele o termo de penhora id 97330352 e id 97330364 do imóvel processo de origem acabando com todas as restrições; h) Mormente, diante da inexigibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação pede-se que o MM Desembargador der a dívida por satisfeita como demonstrada nos autos; i) Que exequente sejas condenado a 20% em honorários advocatícios do valor a devolver R$ 6.427,80 atualizado por ferir o princípio da cooperação processual e o do devido processo legal em face da inexigibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação; Atribui à causa o valor de R$6.427,80 (seis mil quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos). Recolhimento das custas iniciais ao ID 32197895, no valor de R$79,61 (setenta e nove reais e sessenta e um centavos) É o breve relatório. 2. Consoante relatado, não há comprovação do recolhimento do depósito prévio, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, previsto no art. 968, II, do CPC. Anota-se, desde já, que a sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação de cobrança n. 0704773-21.2018.8.07.0010, que precedeu o cumprimento de sentença, para condenar o réu Wemerson Felipe Gomes Pereira de Sousa ao pagamento de taxas condominiais, foi proferida em 15/2/2019, com respectivo trânsito em julgado em 19/3/2019 (ID 30472623 – autos de origem). Consequentemente, já superado o prazo decadencial de dois anos, previsto no art. 975, caput, do CPC. Nessa medida, a sentença proferida na aludida ação de cobrança não pode mais ser desconstituída. Outro ponto que merece destaque, de antemão, o autor não declinou qual seria o vício de rescindibilidade que padeceria o ato judicial rescindendo, o que também inviabiliza o processamento da rescisória. 3. Portanto, devem os autores comprovarem a regularidade do recolhimento do depósito prévio, consistente em 5% (cinco por cento) do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. Preliminarmente, emende-se a petição inicial na forma acima apontada, atentando-se os autores de que a sentença condenatória, proferida na ação de cobrança n. 0704773-21.2018.8.07.0010 não pode mais ser objeto de rescisório, pois superado o prazo decadencial de 2 (dois) anos, previsto no art. 975, caput, do CPC. O exame acerca do cabimento da presente ação rescisória, inclusive a análise dos requisitos da petição inicial, será realizado em momento posterior, após a superação dos temas indicados linhas acima. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora